Tribunal: TJES
Processo: 5001579-47.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001579-47.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: SHEILA DE VILHENA DIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001579-47.2024.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO:
SHEILA DE VILHENA DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por SHEILA DE VILHENA DIAS em face de CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento, em síntese, a Recorrida alega que sofreu danos em seu apartamento devido a um vazamento de água causado pela CESAN, que começou em 02/02/2024 e afetou diretamente sua residência. A situação resultou em alagamento (ID 14770066, 14770071,14770072,

14770073), perda de móveis e necessidade da recorrida se hospedar em uma pousada até 14/02/2024, além de despesas com alimentação e impossibilidade de alugar o imóvel no carnaval. Diante dos fatos busca ressarcimento de R$ 10.771,20 por danos materiais além da condenação morais no valor de R$ 20.000,00.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para CONDENAR

o Requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$10.771,20 (dez mil setecentos e setenta e um reais e vinte centavos) em favor do autor, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC) e correção monetária a partir desta (Súmula 362 STJ). CONDENAR o Requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da autora, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ c/c art. 398 CC) e correção monetária a partir desta (Súmula 362 STJ).

(3). Em tempo, o Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alega inexistência de danos morais, subsidiariamente a redução do valor arbitrado pelo juízo sentenciante.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo e de forma subsidiaria a majoração do valor dos danos morais.

(5). A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, prescindível a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar. No caso em análise, o alagamento ocorrido no imóvel da recorrida decorre de falha na prestação de serviço, o que atrai a responsabilização da concessionária.

(6).
No que tange aos danos morais experimentados, é patente a sua ocorrência diante dos fatos constantes nos autos, uma vez que as provas produzidas demonstram, de forma inequívoca
(ID14770066, 14770071,14770072,

14770073)
, o prejuízo suportado pela recorrida em razão do alagamento ocorrido em seu imóvel. Tal situação extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana
.

(7). No que se refere ao valor fixado a título de reparação pelos danos morais, este não merece qualquer reparo, uma vez que foi arbitrado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com as circunstâncias específicas do caso concreto. O montante fixado atende aos critérios estabelecidos pela jurisprudência, cumprindo adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por dano moral, sem ensejar enriquecimento sem causa ou, de outro lado, esvaziar o caráter reparatório da condenação.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)